Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-37.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002749-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 36.777.076/0014-90 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
APÓS A CONTESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
COM FULCRO NO
ART. 90, DO CPC/2015 -
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC - CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1 . De acordo com os termos do art.
90
, do
CPC/2015
, proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2 . Considerando que a ação foi extinta por homologação de
desistência
requerida pela autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, tenho por recomendável a fixação da
verba

honorária
no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que ao homologar o pedido de desistência da ação formulado pela parte Autora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do requerido, na forma prevista no artigo 90 do CPC.

Nas razões do recurso, o Apelante alega que o Juízo
a quo
deixou de fixar o valor da verba honorária em favor da Fazenda Pública,

incidindo assim em notória omissão, que na prática, implica em condenação inexequível, eis que não foi determinado qualquer valor ou parâmetro para apuração do valor dos honorários advocatícios.

Por fim, o Recorrente requer a reforma da sentença no tocante os honorários advocatícios a que faz jus a Fazenda Pública, os quais deverão ser fixados em consonância com as disposições do artigo 85 do CPC. (Id. 86632090 - Págs. 1/7).

Sem Contrarrazões, mesmo tendo sido a parte recorrida devidamente intimada. (Id. 86632093 - Pág. 1).

Em que pese os autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser conhecido.

Consoante ao transcrito acima no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que ao homologar o pedido de desistência da ação formulado pela parte Autora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do requerido, na forma prevista no artigo 90 do CPC.

Conforme se depreende dos autos, tem-se que
a parte Autora, ora apelada, pugnou pela desistência da ação (Id.
86632078
).

Intimado a se manifestar sobre o referido pedido o Estado de Mato Grosso se manifestou em concordância, pugnando pela condenação do Autor ao pagamento dos honorários.
(Id. 86632082 - Pág. 1).

Foi proferida a sentença em
6/10/2020, nos seguintes termos:

“Ex Positis, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com escoro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 90, CPC condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do requerido.

Preclusa a via recursal, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, tendo por objeto a reforma da sentença tão somente em relação à verba honorária a que faz jus a Fazenda Pública/Recorrente, que embora tenha reconhecido o direito aos honorários advocatícios conforme previsto no artigo 90 do CPC, tal verba não foi efetivamente fixada na forma do artigo 85 do CPC, implicando, por conseguinte, em condenação inexequível.

Razão assiste ao recurso.

De acordo com os termos do art.
90
, do
CPC/2015
, proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

É consabido que os honorários advocatícios se destinam a remunerar o advogado pela sua atuação. Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista sua desistência na ação, e a atuação do patrono da Fazenda Pública que, além de contestar a ação, manifestou-se favoravelmente quanto à desistência pretendida pelo particular.

Neste sentido:

"
PROCESSUALCIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AUTORAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO EXPRESSA DO ART. 90 DO CPC. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. DIMINUIÇÃO DOS VALORES FIXADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação contra sentença que homologou renúncia do autor ao direito material sobre o qual se fundava a ação, em razão de acordo administrativo que pôs fim ao litígio, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 107.668,08).

2. Nos termos da legislação de regência - art. 90, do CPC -" Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu", exatamente como consignado na sentença ora combatida.

3. Ao fixar o percentual dos honorários sucumbenciais em 10%, utilizou o juízo de primeiro grau, como parâmetro para a condenação, o valor da causa (R$ 107.668,08), resultando em quantia elevada para demanda em que houve a homologação de acordo extrajudicial.

4. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, embora possível segundo consolidada jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte, não pode ser realizada em montante diminuto que não remunere, com dignidade, o trabalho realizado pelo patrono da causa, nem tampouco deve ser elevada a ponto de representar injusta sanção ao sucumbente.

5. Levando-se em consideração o baixíssimo tempo de tramitação da lide e o fato de que houve a renúncia expressa pela parte autora ao direito sobre o qual se fundava a demanda - em razão de parcelamento administrativo da dívida -, bem como que a Fazenda Nacional expressamente concordou com o pedido do acionante, sem quaisquer outros atos processuais praticados, e utilizando-se como parâmetros os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alinhando-se aos precedentes desta Corte e do Colendo STJ, especialmente quando se trata de demanda que não apresenta grande complexidade.

6. Apelação do particular parcialmente provida para diminuir a verba de sucumbência ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. SBCN. (TRF-5ªR, PROCESSO: 08163380520194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 02/03/2021).” (Destaquei).

Contudo, visualiza-se, que no presente caso, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
, na medida em que, homologou o pedido de desistência da ação postulado pela parte Autora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, todavia, em que pese ter condenado a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do Apelado, com fulcro no art. 90, CPC, deixou de fixar o valor da condenação na forma prevista no artigo 85 do CPC.

Dessa maneira, cabe ao Juízo
a quo
que homologou a desistência da ação a pedido do Autor/Apelado, fixar os honorários advocatícios em favor do vencedor, nos moldes previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”

À vista disso, os honorários advocatícios em favor do Apelante, devem ser fixados em consonância com os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC.

Salienta-se ainda, que os honorários são devidos independentemente do conteúdo da sentença, mesmo se tratando de extinção sem julgamento do mérito. O § 6º do art. 85 do CPC/2015 dispõe:

“
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”

Como na sentença recorrida foi determinada a extinção do feito sem julgamento de mérito, é lógico que a Apelada deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nada obstante, forçoso que seja sanada a questão apontada quanto à observância do art. 85, § 2º, § 3º, § 4º, inc. III, e § 6º, do CPC/2015, de modo que a empresa Apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual adequado ao caso dos autos, ficando ainda, responsável pelo pagamento das custas processuais.

Na hipótese, o valor da causa na data do ajuizamento da ação em 07/02/2018, alcançava o montante de R$ 1.537.144,59. (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

A sentença recorrida foi proferida em
6 de outubro de 2020
, com o que se tem por aplicáveis as normas previstas no
CPC/2015
. No marco desse diploma legal, o art. 85, § 3º, estabelece que a
verba

honorária
pode ser fixada entre os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento).

Considerando que a ação foi extinta por homologação de
desistência
requerida pela autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, tenho por recomendável a fixação da
verba

honorária
no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de condenar a parte empresária contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022